Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719478-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: Tutela Antecipada Antecedente Requerente: Associação dos Chacareiros da DF 440 Requerida: Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis D e s p a c h o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposto pela Associação dos Chacareiros da DF 440 (Id. 71908466) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id. 71908478), que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a peça que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 71908466, fl. 2). Ressalte-se, no entanto, que a associação apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não trouxe a exame as provas suficientes para demonstração, de modo satisfatório, de sua condição de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a associação apresente elementos de prova que que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Fica a apelante advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Publique-se. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator